Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, após terem sido preso em flagrante por venderem porções crack e de maconha e manterem em depósito outros entorpecentes. Além disso, a corré possuía um telefone celular produto de furto.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante com apreensão da droga, sendo os fatos corroborados por testemunhos de policiais que investigavam as ações criminosas por meio de campanas que se iniciaram para confirmar a veracidade de denúncias anônimas de tráfico no local.
3 Não há como excluir o tráfico privilegiado quando inexistam evidências concretas da dedicação do réu ao crime.
4 Apelações parcialmente providas, da corré apenas para reduzir a pena acessória, e do corréu para reduzir a pena restritiva de liberdade.